Tribunal: CARF
Processo: 13819.724288/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.724288/2018-76
ACÓRDÃO
2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO MARTINS OGAWA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO MINORITÁRIO. SOCIEDADE DE
ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA.
A atuação como patrono em processos decorrente da participação em
sociedade de advogados, na condição de sócio minoritário, sem poder de
gestão, não é o suficiente para atrair a responsabilidade do sócio em face de
ilícitos praticados pela sociedade. A imputação de responsabilidade
tributária exige expressa fundamentação legal e motivação que associe os
fatos à norma apontada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes
de Paula (relator), que deu provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna. O julgamento foi iniciado
na sessão de 06/03/2024, tendo o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator) proferido
seu voto naquela ocasião. O Conselheiro Wilderson Botto (substituto) não participou do julgamento,
em virtude de o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula já ter votado. O Conselheiro Thiago
Álvares Feital foi designado relator ad hoc e o Conselheiro Fernando Gomes Favacho foi designado
para redigir o voto vencedor.
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
2
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator ad hoc

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Redator designado

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares
Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de no 16-88.649, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que rejeitou
a impugnação apresentada para manter o crédito tributário em litígio de R$ 329.417,34 (trezentos
e vinte e nove mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) (Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo – f. 2), diante da verificação de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas (Auto
de Infração – fl. 03).
A Impugnação do sujeito passivo contesta a falta de especificidade e motivação no
auto de infração, afirmando que não há evidências de condutas ilícitas. Destaca que não está
envolvido na Operação Zelotes e que suas atividades como advogado foram legítimas.
São levantadas diversas irregularidades na autuação, incluindo erros na descrição dos
fatos e na individualização das condutas, alegando que as atividades do Recorrente foram
estritamente jurídicas e dentro dos limites legais. Argumenta-se também a ausência de
fundamentação legal para o lançamento do auto de infração, erros na base de cálculo e na eleição
temporal dos fatos geradores, além de questões sobre decadência e compensação de tributos.
A Decisão de primeiro grau (fls. 4.059/4.089) negou provimento à Impugnação. A DRJ,
após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão assim ementado:
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato
administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é concedido
direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas relacionados
ao pleito nela contido.
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E RESPONSABILIDADE PENAL.
Justifica-se o lançamento, mesmo durante o trâmite de processo criminal contra o
autuado, haja vista que a responsabilidade tributária distingue-se da
responsabilidade criminal e que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
IRPF. DECADÊNCIA. O prazo para a autoridade administrativa proceder ao
lançamento, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE. A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à
compensação de tributos pagos na empresa, quando imputa rendimento tributável
à pessoa física. É vedada a compensação de tributos arrecadados por um
contribuinte em favor de outro.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão colegiada de piso, primeiramente, trata da alegação de nulidade do auto
de infração devido a supostos erros na descrição dos fatos e falta de individualização das condutas
(fl. 4.069).
O relator fundamenta que não houve cerceamento do direito de defesa, pois a fase
litigiosa do procedimento fiscal iniciou-se com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo
do lançamento em conformidade com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72. Nesse sentido, o artigo
59 do citado Decreto somente admite a caracterização de cerceamento do direito de defesa como
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
4
causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos administrativos,
como a lavratura de auto de infração, tendo sido utilizado do direito de apresentação de
impugnação ao feito fiscal, amparado pelo princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Ademais, em relação à solicitação de suspensão do processo administrativo até o
término de uma ação penal, o Relator alegou que a existência de processo criminal não impede o
lançamento do crédito tributário, pois a responsabilidade tributária difere da responsabilidade
criminal.
O Recorrente também questionou a ausência de indicação da origem das provas
utilizadas no auto de infração, argumentando cerceamento do direito de defesa. Contudo, a
autoridade fiscal justifica que as provas foram obtidas legalmente e compartilhadas conforme
decisões judiciais.
Outra alegação refere-se ao erro no enquadramento legal da infração, argumentando
que o art. 129 da Lei 11.196/2005 não se aplica aos advogados. No entanto, a autoridade fiscal
defende que o enquadramento legal está correto e que todos os requisitos legais foram observados
na lavratura do auto de infração.
Há também contestação em relação à determinação da matéria tributável e à base
de cálculo, sendo que a autoridade fiscal justifica sua decisão com base nos documentos e
informações disponíveis apresentados pelo próprio contribuinte durante o procedimento de
fiscalização, afirmando que os valores tributados foram recebidos de forma ilegal.
Além disso, o Recorrente contesta sua atuação nos processos citados no relatório
fiscal, alegando que sua participação foi limitada a questões jurídicas. No entanto, a autoridade
fiscal apresenta evidências de sua participação nos processos, indicando que os valores recebidos
foram tributados corretamente.
O voto destaca que a SGR, da qual José Ricardo da Silva é sócio, prestava serviços à
Pagnozzi desde 2005, inclusive na defesa de processos administrativos junto ao CARF, envolvendo
empresas do "Grupo Boston".
O Relator detalha casos envolvendo a Oi S/A e a Brasil Telecom S/A, ressaltando a
falta de documentação comprobatória. A autoridade fiscal concluiu que os rendimentos não foram
justificados, implicando tributação na pessoa física dos sócios.
Ademais, o contribuinte alegou erro na eleição temporal dos fatos geradores e
decadência dos créditos tributários. No entanto, a autoridade fiscal discorda, argumentando que o
fato gerador do imposto de renda da pessoa física ocorre no último dia do ano-calendário.
Quanto à compensação dos tributos pagos pela sociedade, o pedido é negado pela
falta de previsão legal. O texto também aborda a base de cálculo dos tributos e a qualificação da
multa de ofício, onde a autoridade fiscal argumenta sobre a sonegação, fraude e conluio dos
envolvidos.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
5
Por fim, o relator vota pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito tributário constituído.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão de Impugnação na data de 14/10/2019 (fl.
4.095), apresentando Embargos de Declaração (fls. 4.098/4.117), sob o argumento que o acórdão
possui omissões, contradições e erros materiais.
Primeiramente, critica-se a omissão e a adoção de premissas equivocadas na
autuação, onde se alegou que parte dos lucros recebidos por sócios de um escritório de advocacia
decorrem de atividades ilícitas, sem especificar quais membros praticaram tais ilícitos.
Posteriormente, questiona a legitimidade das provas utilizadas na autuação,
argumentando não fez parte da Operação Zelotes e, portanto, não pode ser responsabilizado por
ilícitos que não cometeu. O Recorrente arguiu contradições na decisão embargada e solicitou
esclarecimentos sobre a origem das provas e a capacidade do embargante de discutir o assunto na
esfera penal. Conclui-se defendendo a necessidade de revisão da decisão embargada com base nas
razões apresentadas.
Além disso, argumentou que o processo administrativo deve ser suspenso até o
julgamento final da ação penal, uma vez que a existência dessa ação pode impactar
significativamente o desfecho do processo administrativo em questão. Ele sustenta que se os
supostos ilícitos alegados na ação penal forem refutados, então a base para o Auto de Infração é
anulada.
Adicionalmente, contestou o enquadramento legal utilizado no processo, alegando
que o artigo 129 da Lei no 11.196/2005 não se aplica aos advogados e às sociedades de advogados,
cujas atividades são reguladas por normas específicas, questionando a base de cálculo utilizada no
Auto de Infração, afirmando que os valores atribuídos ao Embargante são inexatos e baseados em
premissas equivocadas.
Portanto, solicitou que suas razões fossem devidamente consideradas e que o
acórdão fosse revisto, alegando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem
como aos princípios norteadores do processo administrativo.
Apresentou extenso recurso voluntário (fls. 4.123/4.220), no qual reiterou as razões
da Impugnação.
Através de Termo de Desentranhamento (fl. 4.459), a autoridade fiscal desentranhou
o Acórdão de Impugnação dos autos (intervalo 4.454 a 4.458), sob a justificativa da ausência de
assinatura na declaração de voto, sendo acostado o acórdão de Embargos de Declaração, conforme
ementa abaixo. Observe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
Ementa:
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
6
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se
conhece de embargos não previstos no ordenamento.
Incabível aplicação supletiva do CPC/2015, se a lei processual especial esgotar
expressamente o tratamento da matéria/instituto jurídico ou se a lei processual
especial esgotar implicitamente o tratamento da matéria/instituto jurídico, ou
ainda, nos casos em que o CPC/2015 mostra-se totalmente incompatível com a
sistemática jurídica do tema na legislação processual especial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
À fl. 4.469 o Recorrente foi intimado do respectivo acórdão de Embargos de
Declaração, os quais não foram conhecidos, tendo ocorrido a cientificação em 10/03/2020 (fl.
4.472).
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 4.122/4.220), preliminarmente, o
Recorrente destacou a ausência de análise dos Embargos de Declaração, fundamentados em
diversos dispositivos legais e jurisprudência, que apontavam o equívoco do acórdão embargado,
evidenciando o cerceamento do direito de defesa. Além disso, argumentou-se que a decisão não se
pronunciou sobre informações cruciais para o desfecho do processo, desconsiderando fatos
relevantes apresentados pelo Recorrente e ferindo o princípio da motivação, essencial para a
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O recurso defendeu que a falta de motivação configura nulidade, conforme
dispositivos legais e jurisprudência apresentados, ressaltando a necessidade de acesso irrestrito às
provas para exercer o contraditório, o que não foi concedido ao Recorrente, caracterizando
cerceamento de defesa.
No mérito, argumentou-se contra o enquadramento legal do auto de infração,
criticando a determinação da matéria tributável e da base de cálculo, além de destacar a falta de
respaldo legal para o arbitramento. O recurso ressaltou a consistência das atividades advocatícias
do recorrente, respaldadas pelo Estatuto da OAB, e evidenciou a falta de imparcialidade da DRJ ao
desconsiderar evidências substanciais apresentadas.
Além disso, destacou-se a atuação eficaz do escritório perante o CARF, refutando as
alegações infundadas do relatório fiscal. São discutidos casos específicos relacionados à cobrança
de tributos e à eleição temporal dos fatos geradores, argumentando-se contra irregularidades na
fiscalização. Questões relacionadas à decadência dos créditos tributários exigidos no processo
também são levantadas, contestando a decisão da DRJ.
Por fim, rechaçou a qualificação da multa de ofício para 150%, refutando as
acusações de fraude, sonegação e conluio, alegando falta de provas de conduta dolosa por parte do
recorrente e destacando que todas as atividades foram devidamente contabilizadas e tributadas,
solicitando a reforma da decisão, o cancelamento da autuação fiscal ou, pelo menos, a redução da
base de cálculo e a suspensão do processo até o fim de uma ação penal relacionada a ex-sócios.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
7
Foram oferecidos memoriais e, com eles, juntados documentos datados de 2020.
Neles, o Recorrente ressalta a falta de prova de dolo ou fraude e pugna pelo cancelamento da
autuação ou, pelo menos, a redução da multa qualificada para o patamar de 100%. Além disso,
destacou o fato superveniente relacionado ao processo administrativo disciplinar que absolveu “por
falta de prova” o ex-sócio Sr. Valmir Sandri (ex-Conselheiro do CARF) acusado de ilícitos, o que,
segundo o memorial, deveria invalidar a autuação contra o Recorrente. O documento também
reitera as considerações feitas no recurso voluntário tanto em sede preliminar como no mérito,
destacando a ausência de dolo por parte do Recorrente.

VOTO VENCIDO
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, no diretório corporativo do CARF, a seguir
transcrita, cujo posicionamento adotado é contrário ao meu e, portanto, não me vincula:

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Da nulidade da eventual decisão da DRJ que não conheceu dos Embargos de
Declaração
Quanto ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente (fls.
4.098/4.117), advirto que não existe previsão legal para interposição do mesmo em face das
decisões proferidas nas DRF, diferentemente do que ocorre das decisões do CARF, segundo previsão
regimental.
Nesse sentido, não há a possibilidade de aplicação subsidiária e supletiva do Código
de Processo Civil – CPC, aos processos administrativos, uma vez que a aplicação subsidiária preenche
lacunas integrais, enquanto a supletiva complementa normas incompletas.
Assim, correto o posicionamento da autoridade fiscal no Acórdão dos Embargos de
Declaração (fls. 4.060/4.464), em que afirma que a aplicação do CPC de fato é inapropriada quando
há legislação processual específica divergente ou incompatível com a sistemática jurídica do tema
em questão.
Portanto, nos casos em análise, rejeita-se a preliminar, uma vez que os Embargos de
Declaração não podem ser aceitos se interpostos contra decisões da DRJ.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
8
Da nulidade da Decisão da DRJ por não se manifestar sobre informações essenciais
ao correto deslinde do feito
O contribuinte argumentou que forneceu informações cruciais para a resolução do
caso, que foram ignoradas pela DRJ, levando a uma decisão que carece de legalidade.
Nesse sentido destacou-se que o inquérito policial relacionado ao caso em questão
já foi encerrado, e a denúncia proposta pelo Ministério Público não inclui o Recorrente entre os
denunciados. A falta de consideração desses fatos essenciais, juntamente com outras informações
relevantes, demonstra parcialidade por parte da DRJ e viola princípios fundamentais do devido
processo legal, como a motivação das decisões administrativas.
O Recorrente concluiu que a decisão da DRJ deve ser anulada e reavaliada
considerando todas as informações pertinentes por ele fornecidas durante todo o procedimento
fiscal.
Sem razão o Recorrente, uma vez que no Acórdão de Impugnação a autoridade fiscal
(fls. 4.082/4.086), afirmou de forma categórica que apenas aplicou critérios de repartição de lucros
utilizados pela própria sociedade. Sobre sua atuação nos processos citados (16327.000299/2006-
53, 16561.000068/2006-77, 18471.000999/2005-29), o Recorrente não apresentou documentos
comprobatórios dos serviços prestados, concluindo que os rendimentos não foram decorrentes dos
lucros da empresa e devem ser, portanto, tributados na pessoa física do sócio.
Da nulidade da Decisão recorrida por não reconhecer o cerceamento de defesa do
recorrente, e em decorrência da parcialidade dos julgadores
O recorrente destacou que a fiscalização deveria ter indicado a origem de cada
documento utilizado como prova, argumentando que sem essa indicação seria impossível avaliar a
legalidade das provas, resultando em um cerceamento do direito de defesa. No entanto, em vez de
acatar essa alegação e anular o auto de infração, a DRJ legitimou todo o procedimento probatório,
afirmando que o material foi obtido durante várias fases da Operação Zelotes e compartilhado com
a Receita Federal do Brasil - RFB por decisões judiciais.
Além disso, o Recorrente afirmou que nunca teve acesso a esse material, uma vez
que não foi alvo da Operação Zelotes, e argumenta que isso o impediu de exercer adequadamente
o contraditório e a ampla defesa, fundamentais para um processo justo.
Finalizou concluindo que a decisão da DRJ deve ser reformada para reconhecer a
nulidade do processo devido à falta de acesso do Recorrente ao material probatório, que está sob
segredo de justiça, comprometendo seu direito de defesa.
Pois bem.
Analisando o Acórdão de Impugnação e os elementos trazidos pela Fiscalização,
verifica-se que o material obtido com as buscas e apreensões, bem como proveniente das quebras
de sigilo autorizadas pela Justiça Federal, foi compartilhado com a RFB, conforme Decisão no
16/2015, proferida em 25/06/2015 no processo cautelar no 7250- 79.2015.4.01.3400, junto à 10a
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
9
Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, podendo ser utilizado como prova na presente ação
fiscal. Sendo assim, não há que se falar em ausência de acesso às provas, pois a Fiscalização apenas
utilizou informações de conhecimento público, e disponibilizadas nos autos (fls. 527/3.698).
Adicionalmente, reiterou o Recorrente acerca da parcialidade dos julgadores da DRJ
ao desprezar informações cruciais nos autos, resultando em uma decisão manifestamente parcial
que cerceou o direito de defesa do Recorrente.
Argumentou-se que os julgadores violaram os deveres de imparcialidade e
moralidade estabelecidos na Portaria MF no 341/2011, agindo como verdadeiros acusadores ao
buscar fora dos autos informações para refutar uma preliminar de nulidade. Destacou-se que a
busca por elementos probatórios fora dos autos, sem conceder ao Recorrente a oportunidade de
se manifestar, revela uma clara violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante
disso, defendeu-se a anulação da decisão e a distribuição do processo a uma DRJ composta por
julgadores imparciais, que respeitassem os princípios do Estado Democrático de Direito e garantam
um julgamento justo ao Recorrente, que não é parte da Operação Zelotes.
Nesse sentido, conforme bem exposto acima, mantenho a decisão recorrida e afirmo
que o julgador agiu em conformidade com o princípio da imparcialidade, atuando de forma
isonômica, equidistante e objetiva, consoante disposto nos incisos XXXVII, LIII, LIV e LV do artigo 5o
da CF/88, que que vedam a existência de juiz ou tribunal de exceção, o julgamento por autoridade
incompetente e determinam a observância do devido processo legal.
Não só isso, foi concedido o direito do Recorrente ao contraditório e à ampla defesa,
a partir da impugnação. Nesse sentido, merece destaque a Súmula CARF no 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa do recorrente,
quando referidas provas foram disponibilizados publicamente, e os julgadores agiram dentro da
melhor lisura e imparcialidade.
Da nulidade da Decisão recorrida por alteração do critério jurídico do lançamento
e nulidade da Decisão recorrida por adoção de premissas equivocadas
Informou o Recorrente que a fiscalização acusou membros de um escritório de
advocacia de receberem valores decorrentes de atividades ilícitas, sem especificar quais membros
ou quais atividades ilícitas foram praticadas. Apesar de reconhecer a prestação legítima de serviços
advocatícios, a fiscalização decidiu tributar os valores recebidos como se fossem provenientes de
atividades ilícitas.
Nesse sentido, dispôs o Recorrente que a decisão da autoridade fiscal, além de
carecer de fundamentos claros e específicos, cria uma nova premissa ao presumir a culpa dos sócios
do escritório, sem apresentar evidências concretas. Isso representa uma mudança injustificada nos
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
10
fundamentos originais do lançamento tributário, violando o direito à ampla defesa e contraditório
dos contribuintes.
Além da nulidade mencionada, informou o Recorrente que a decisão da DRJ está
nitidamente comprometida por se basear em premissas equivocadas. Uma delas refere-se ao erro
no enquadramento legal da autuação, evidenciado na impugnação apresentada, onde se
demonstrou o erro na aplicação do artigo 129 da Lei n° 11.196/2005, inaplicável aos advogados e
sociedades de advogados regidos por normas especiais. Outra premissa equivocada diz respeito ao
erro na base de cálculo, onde a DRJ afirmou que o valor de R$ 4.500.000,00 não foi tributado e foi
distribuído diretamente ao sócio, o que não condiz com a realidade expressa na documentação
fornecida, configurando-se como mais um equívoco deliberado.
O Recorrente reiterou que essa adoção de premissas provavelmente intencionais e
equivocadas torna nula a decisão da DRJ, como já estabelecido em jurisprudência deste Tribunal
Administrativo.
Assim, a decisão recorrida deve ser considerada nula, conforme jurisprudência que
impede a alteração dos critérios jurídicos do lançamento sem fundamentação adequada, exigindo
assim que os autos sejam devolvidos para uma nova decisão.
Pois bem.
Entre as empresas que receberam honorários em consequência dos julgamentos dos
mencionados processos está a atualmente conhecida como Martins Ogawa, Lazzerotti & Sobral
Advogados, CNPJ n° 08.413.552/0001-33, da qual o Recorrente é sócio e cujos honorários recebidos
foram tributados nas pessoas físicas dos sócios do referido escritório, seguindo a mesma proporção
utilizada para a distribuição de lucros pela pessoa jurídica.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos de nulidade
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
11
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcede a arguição preliminar.
Portanto, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas legais que
regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade do lançamento.
Das nulidades que permeiam o auto de infração e que indevidamente não foram
consideradas pela DRJ
Da mesma forma, no que concerne a tal arguição recursal, vejo que não há razões
para prosperar, pois a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas legais que
regem a matéria, não tendo como acolher as alegações de nulidade.
Do mérito
Do erro do enquadramento legal
O Recorrente requer a anulação do Acórdão, argumentando um equívoco no
enquadramento legal, uma vez que o artigo 129 da Lei no 11.196/2005 não se aplica aos advogados
e às sociedades de advogados.
É relevante salientar que o artigo 129 da Lei no 11.196/2005 não está listado como
fundamento legal da infração. Conforme indicado no auto de infração, página 03, a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, é
enquadrada legalmente, para o ano-calendário 2012, nos seguintes artigos: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99, e Art. 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei no
11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11. Portanto, não há motivo para alegar nulidade.
Assim, todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
12
Da mesma forma, no tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que
compõem o processo fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/72
acima transcrito.
Do exame do processo, concluo que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal - servidor
competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e
assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Da mesma forma a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de erro do enquadramento
legal.
Do erro na determinação da matéria tributável impossibilidade de se identificar o
fato gerador e a base de cálculo
O Recorrente clama pela nulidade do auto de infração devido à utilização equivocada
do artigo 129 da Lei no 11.196/2005, que não se aplica aos advogados e sociedades de advogados,
segundo alegado na impugnação. A argumentação enfatiza que a DRJ não reconheceu a ilegalidade
da prova apresentada, uma planilha gerencial, e desconsiderou as normas que regem a atividade
dos advogados.
Além disso, destacou-se a inadequação da atribuição dos valores de honorários
apenas a alguns sócios, sem considerar a participação de todos os envolvidos nos serviços prestados
pela sociedade. Conclui-se pela necessidade de reforma da decisão da DRJ e cancelamento do auto
de infração.
No entanto, correta está a autoridade fiscal ao apurar que os valores recebidos pelo
escritório de advocacia foram tributados na pessoa física dos sócios devido à suposta atuação ilícita
de parte dos membros da sociedade. A divisão dos honorários entre os sócios seguiu os critérios
adotados pela sociedade, conforme documentação apresentada, e não configura arbitramento ou
ficção.
Assim, não se justifica, neste caso, a distribuição dos valores aos outros sócios ou
advogados, uma vez que foi observado que os valores foram recebidos sem a efetiva prestação de
serviços, o que legitimou a tributação na pessoa física dos envolvidos.
Da inexistência de fundamento legal para o arbitramento do auto de infração
O Recorrente refutou a fundamentação para o arbitramento do auto de infração,
argumentando que há um vasto material probatório do trabalho advocatício realizado, o qual não
pode ser minimizado pelo Relatório Fiscal.
No caso, a autoridade fiscal não arbitrou a base de cálculo do lançamento, apenas
aplicou o critério de repartição dos lucros utilizado pela sociedade de advogados para tributar os
rendimentos pagos pela Oi S/A e pela Pagnozzi, Pagnozzi & Associados Consultoria Empresarial Ltda.
a cada participante. Assim, com base nos documentos anexados aos autos, conclui-se que os
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
13
serviços prestados foram sim ínfimos diante dos serviços prestados pelos contratados na defesa dos
processos administrativos.
Por isso, sem razão o Recorrente.
Da autuação nos processos citados no Relatório Fiscal
O recurso trouxe a alegação de que os pagamentos recebidos das empresas Boston
Negócios e Participações S/A e Oi S/A não foram por serviços comerciais, mas sim por serviços
jurídicos técnicos. Detalha-se a atuação do escritório de advocacia, do qual o Recorrente é sócio,
nos processos relacionados aos pagamentos tributados.
Em relação aos processos da Boston Negócios e Participações S/A, destaca-se a
remuneração de Manoela Bastos de Almeida e Silva, advogada do escritório, e a participação dos
sócios do Recorrente nos julgamentos e recebimentos. Quanto aos processos da Oi S/A, questiona-
se a necessidade e comprovação dos serviços prestados pelo escritório diante da reorganização
societária.
Em suma, os argumentos trazidos pela fiscalização, tiveram por base vasta análise
documental e concluem que os valores recebidos não foram justificados pelos serviços prestados.
Sobre o tema, a decisão recorrida não merece retoque, pelo que mantenho o lançamento de
omissão de rendimentos na pessoa física do sócio do Recorrente.
Do erro da eleição temporal dos fatos geradores
O recurso traz alegação de que o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM)
devem ser cancelados, pois a autoridade lançadora utilizou como data dos fatos geradores o último
dia do ano-calendário de 2012, enquanto os recebimentos de lucros/dividendos ocorreram ao longo
desse ano, com antecipações de lucros anteriores.
Argumenta-se que a fundamentação legal utilizada pelo Fiscal Autuante, qual seja o
artigo 38 do RIR/99, prevê a tributação dos rendimentos no mês em que são recebidos.
No entanto, conforme a Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31
de dezembro de cada ano-calendário, pois o imposto de renda é considerado um exemplo de fato
gerador complexivo, apurado no ajuste anual, que abrange um conjunto de fatos e circunstâncias
ao longo do período.
Com efeito, sem razão o Recorrente.
Da decadência
O Recorrente argumentou, no mérito, que a decadência dos créditos tributários
cobrados neste processo deve ser reconhecida, pois o prazo para a Fazenda constituir seus créditos
expirou, resultando na perda do direito, seja pela aplicação do parágrafo 4o do artigo 150 ou pelo
artigo 173, ambos do CTN.
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
14
Isso porque, como destacado no tópico sobre "erro na eleição dos fatos geradores",
a autuação demanda créditos tributários baseados em fatos geradores hipotéticos ocorridos em
abril e junho de 2012.
Conforme explicado no tópico anterior, o fato gerador do Imposto de Renda da
Pessoa Física, para rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, devido à sua natureza complexiva.
Segundo o art. 142 do CTN, é competência exclusiva da autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, abrangendo diversas etapas. O direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário prescreve após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, salvo em casos de
antecipação do prazo decadencial ou declaração de nulidade do lançamento por vício formal.
Observe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Já o artigo 150, § 4o nos informa:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, a autoridade fiscal constatou a presença de dolo, fraude e
sonegação em todos os períodos de apuração abrangidos pela fiscalização, resultando na contagem
do prazo para constituição dos créditos tributários pela autoridade fazendária conforme
estabelecido no artigo 173, I, em conjunto com o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
15
Nesse ponto, preso nos mesmos fundamentos exarados na decisão de piso, entendo
que escorreito foi o entendimento nesse sentido.
O débito de IRPF em questão remonta ao ano-calendário 2012, correspondente ao
exercício fiscal de 2013. Em virtude do disposto, o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito
tributário prescreve após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Consequentemente,
o prazo decadencial teve início em 01/01/2014, implicando que o lançamento efetuado em
14/12/2018 não incorreu em decadência, sendo que esta ocorreria apenas em 31/12/2018.
Portanto, reitera-se o entendimento da autoridade julgadora que considerou que se
a ciência do lançamento se deu em 14/12/2018, a decadência do direito não teria ocorrido para o
ano-calendário 2012.
Da necessária compensação dos tributos pagos pela sociedade enriquecimento
ilícito do Estado
O Recorrente pugnou a compensação dos tributos pagos pela Sociedade sobre os
honorários recebidos e repassados à mesma, alegando enriquecimento ilícito do Estado.
Quanto ao pedido, cabe esclarecer que eventuais pagamentos de tributos efetuados
pela sociedade, de que faça parte o interessado, somente podem ser aproveitados por quem os
efetuou, no caso, a própria sociedade.
Isso porque, entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entre os sócios e a sociedade,
existe autonomia patrimonial. Nessa acepção, o patrimônio da pessoa jurídica ou da sociedade não
se confunde com o patrimônio da pessoa física ou de seus sócios.
Dessa forma, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica ou pela sociedade em
prol da pessoa física ou de seus sócios, equivale a compensação de crédito de terceiro, situação que
é vedada na legislação tributária que rege a matéria (art. 75, inciso I, da Instrução Normativa no
2055, de 06.12.2021).
Caso tais pagamentos tenham sido efetuados indevidamente ou em valor maior que
o devido, deve a pessoa jurídica requerer a restituição ou a compensação com débitos próprios, já
que não há previsão legal para o aproveitamento de crédito de terceiro e, portanto, tais pagamentos
não podem ser utilizados pelo interessado (art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 e art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996).
Desse modo, deve ser negado o pedido de compensação feito pelo interessado.
(...)
O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de terceiros, conforme
transcrição abaixo:
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
16
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa RFB no 2.055
de 06 de dezembro de 2021:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação do crédito que:
I - seja de terceiros;
(...)
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
deve limitar-se a aplicá-la, não podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou inovar.
Ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física.
Desse modo, ainda que os valores que compõem a base de cálculo do processo em
pauta tenham sido tributados pela pessoa jurídica, este fato não se presta a modificar o presente
lançamento, pois foi constatada omissão de rendimentos por parte do contribuinte pessoa física.
Cumpre observar, por derradeiro, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos julgadores do CARF
competem o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023.
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
17
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhido o pedido do contribuinte.
Portanto, por se tratarem de questões fora da competência da autoridade
administrativa de julgamento, esses pedidos não são reconhecidos. Com isso, deve ser mantida a
decisão de piso.
Do erro na base de cálculo – exigência sobre valores que sequer foram recebidos
pelo Escritório (caixa) e que jamais poderiam integrar a participação dos sócios
O Recorrente contesta a base de cálculo utilizada pela fiscalização, argumentando
que o valor efetivamente recebido pela sociedade foi de R$ 4.223.250,00, após a retenção de
tributos federais.
Contudo, o relatório fiscal indica que uma parcela dos rendimentos da Oi S/A, no
montante de R$ 2.316.352,94, destinada ao "Centro de custo" denominado CAT, não sofreu
tributação devido à distribuição direta aos sócios, sem qualquer apuração de resultado, conforme
demonstrado pelas planilhas de apuração e distribuição de resultados apreendidas na sede da
Mussi, Sandri & Pimenta Advogados.
Dessarte, novamente, sem razão o recorrente.
Da ausência de conduta que justifique a qualificação da multa de ofício qualificada.
O Recorrente argumenta que a fiscalização não conseguiu provar qualquer ato
doloso de sua parte, negando ter praticado fraude, sonegação ou conluio.
Entretanto, segundo o relatório fiscal, sua conduta se enquadra nos conceitos desses
delitos. Nesse ponto, vejo que não merece retoque a decisão de 1o grau.
A sonegação ocorreu ao declarar os rendimentos como isentos, impedindo a
autoridade fazendária de conhecer o verdadeiro fato gerador do imposto de renda.
A fraude foi evidenciada pela criação de contratos fictícios para ocultar a natureza
dos rendimentos e reduzir o imposto devido.
Quanto ao conluio, houve consentimento dos sócios em participar do esquema
fraudulento.
O relatório detalha que os recursos recebidos pelo Recorrente resultaram de
atividades ilícitas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo impossível negar sua
participação e conhecimento do esquema.
Dessa forma, é adequada a aplicação da multa de ofício qualificada conforme
previsto no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei n° 11.488, de
2007 (multa qualificada).
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra
geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica, prevista no artigo
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
18
art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do
CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
- Dos Memoriais
O Recorrente apresentou razões finais sob a forma de memoriais reiterando as razões
recursais. Além disso, apresentou PARECER SEI No 14877/2020/ME, emitido nos autos do Processo
SEI no 12100.000130/2016-79, instaurado para apuração de eventual prática de atos ilícitos
relacionados aos pagamentos recebidos do escritório CMS que geraram a autuação. Tal parecer foi
emitido e assinado eletronicamente em 13/11/2020.
Da análise dos documentos, percebo que o ânimo do Recorrente consiste na arguição
de falta de prova do dolo ou fraude. Forte nisso, reitera o pedido de cancelamento da autuação ou,
pelo menos, a redução da multa qualificada para o patamar de 100%. Além disso, como já
mencionado no relatório, o recorrente aponta a ocorrência de fato superveniente relacionado ao
processo administrativo disciplinar que absolveu “por falta de prova” o ex-sócio Sr. Valmir Sandri
(ex-Conselheiro do CARF) acusado de ilícitos, o que, segundo o memorial, deveria invalidar a
autuação contra o Recorrente. O documento também reitera as considerações feitas no recurso
voluntário tanto em sede preliminar como no mérito, destacando a ausência de dolo por parte do
Recorrente.
Nesse sentir, em linhas gerais, inobstante o recebimento da documentação, as
argumentações e documentos apresentados nos memoriais não se prestam a elidir a
responsabilidade fiscal do Recorrente, conforme apurado no TVF, e ratificada na Decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para, tão somente, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, por força da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator designado.
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
19
Trata-se de voto divergente, após vistas do processo motivada pelos argumentos
suscitados pelo Recorrente da Tribuna na sessão de março de 2024. Em petição juntada aos autos
em 11/03/2024, argumenta, em síntese, reiterando o que consta de sua defesa nos autos, que, na
data de ocorrência dos fatos autuados, em 2012, “[...] era sócio minoritário, com 1% de participação,
conforme se verifica da 8a Alteração Contratual acostada às fls. 650/667”.
Analisando os documentos indicados pelo Recorrente às fls. 650-667, divirjo do
Relator no que diz respeito ao mérito de seu voto, acompanhando-o em relação às preliminares.
Da leitura do Auto de Infração (fls. 03), como relatado pelo conselheiro Relator,
verifica-se que o objeto da autuação é a omissão de rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo
empregatício de pessoas jurídicas. Da leitura do relatório fiscal não se identifica a atribuição de uma
ação individualizada apta a responsabilizar o Recorrente. A este respeito, veja-se o trecho abaixo à
fl. 14, cuja redação é genérica no apontamento das ações que motivaram a autuação:
2 – Em decorrência da desconstituição do crédito tributário, valores expressivos de
honorários eram pagos a escritórios de consultoria e/ou de advocacia, que eram posteriormente
distribuídos aos diversos agentes que participaram da empreitada. 3 – Neste relatório serão
tratados os honorários pagos em função do julgamento dos seguintes processos administrativos
fiscais: • Processo n° 16561.000068/2006-77, em nome de Boston Negócios e Participações Ltda -
BNP, CNPJ n° 03.574.986/0001-00; • Processo n° 18471.000999/2005-29, Tele Norte Leste
Participações S/A, CNPJ n° 02.558.134/0001-58; 4 – Dentre as pessoas jurídicas que receberam
honorários em decorrência dos julgamentos dos referidos processos está a hoje denominada
Martins Ogawa, Lazzerotti & Sobral Advogados, CNPJ n° 08.413.552/0001-33. 5 – As investigações
efetuadas no âmbito da Operação Zelotes demonstraram que, relativamente a estes processos, não
houve a comprovação da prestação de serviços lícitos que pudessem justificar o recebimento dos
respectivos valores de honorários.
Veja-se, ainda, que o Recorrente era sócio minoritário à época dos fatos, além de não
ser “naming partner”, pois o escritório denominava-se então “Chermont, Mussi & Sandri Advogados
Associados” (fl. 534). Além disso, a cláusula quinta do contrato social da referida entidade atribuía
a “administração dos negócios sociais” ao sócio Leonardo Mussi da Silva isoladamente.
Ademais, o Recorrente participava do capital social com 100 cotas, junto de outros
sete sócios minoritários, ao passo que os sócios majoritários Valmir Sandri e Leonardo Mussi da Silva
participavam com 4.500 cotas cada. A desproporção nas participações demonstra a ausência de
qualquer “poder de direção”, sendo juridicamente incapaz de determinar as ações da entidade.
Ao mesmo tempo, o fato de ter participado de sessão de julgamento, apresentado
memoriais ou feito sustentação oral em processos relacionados às empresas envolvidas no esquema
ilícito, não é o suficiente para acarretar a responsabilização do Recorrente, uma vez que este não
era administrador da entidade.
Finalmente, tem razão o Recorrente quando afirma que “[...] ainda que existisse
qualquer ato ilícito, o que se coloca apenas para argumentar, o Recorrente não teria como saber ou
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.729 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724288/2018-76
20
provar que não sabia, cabendo à fiscalização demonstrar a participação do Recorrente no suposto
ilícito, individualizando a sua conduta [...].”
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as prefaciais arguidas e, no
mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Redator designado

Fl. 4922
DF CARF MF
Original